Tribunal: TCU
Processo: 018.399/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10756/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 018.399/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dario Lopes da Silva (XXX.699.675-XX); Fernanda America Mattos Marques de Sousa (XXX.432.724-XX); Francisco de Noroes Coelho (XXX.008.763-XX); Geraldo de Souza Araujo (XXX.015.084-XX); Jose de Oliveira Mota (XXX.405.855-XX); Luiz Estevam Mosca (XXX.156.523-XX); Mario Bastos (XXX.095.441-XX); Pantaleao Tomaz de Lima (XXX.361.184-XX); Raimunda Aurino da Silva (XXX.554.134-XX); Rui Oliveira (XXX.336.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.